Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUTONOMIA DO SISTEMA RECURSAL DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007, §§2o E 4o, DO CPC. RECOLHIMENTO PARCIAL DO PREPARO. DESERÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada nos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento do preparo - que compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição -, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção.
2. É inaplicável o art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE) aos Juizados Especiais, ante a ausência de lacuna ou omissão na lei de regência, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especiais.
3. In casu, a recorrente efetuou o pagamento apenas parcial do preparo, deixando de recolher a parcela referente às custas processuais, o que foi objeto de preliminar de contrarrazões ao recurso inominado.
4. Ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção.
5. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).